Tribunal: STF
Processo: AI 411673
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A petição de agravo regimental se adstringe a considerações
genéricas, sem demonstrar, em ataque ao despacho agravado, que, no
caso sob julgamento, foram prequestionadas as questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.